Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . PARTO CESÁREO. PORTABILIDADE. CARÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM.
1. Preenchido os requisitos da portabilidade, nos termos da RN no 438/2018 da ANS, mostra-se ilegal a recusa de cobertura de parto cesáreo.
2. 2. Quantum indenizatório majorado para valor (R$ 15.000,00) que melhor atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.